Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. LEVANTAMENTO MEDIANTE ALVARÁ. CONTROLE JUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO OU RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de transferência direta dos valores penhorados para a conta da exequente e deixou de aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
Discute-se se é possível determinar o levantamento direto dos valores penhorados, dispensando o controle judicial por alvará, e se há elementos para aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC.
III. Razões de decidir
2. O depósito dos valores em conta judicial com levantamento mediante alvará no caso concreto, é medida adequada para garantir o controle jurisdicional e a regularidade do procedimento executivo, não configurando prejuízo irreparável ao credor.
3. A transferência direta dos valores não é automática, devendo o juízo ponderar os interesses do credor e a necessidade de controle sobre os atos executórios.
4. Não há demonstração de prejuízo concreto à exequente pela manutenção do depósito judicial.
5. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige prova de conduta dolosa e resistência injustificada, o que não se verificou no caso concreto.
6. O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, afastando a penalidade diante da ausência de elementos suficientes.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A manutenção do depósito dos valores penhorados em conta judicial, com levantamento mediante alvará, é medida legítima para assegurar o controle jurisdicional da execução. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige prova inequívoca de conduta dolosa e resistência injustificada, não verificada no caso concreto."
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 2013412, 1849305 e 1795158.